Tribunal: TJDFT
Processo: 0714351-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714351-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLENE PEREIRA AGRAVADO: RAYANE DA SILVA RAMOS D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a agravante sobre o cabimento do agravo de instrumento contra o indeferimento de produção de prova oral à luz da taxatividade do art. 1.015 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator